Tribunal: TJDFT
Processo: 0738450-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Alega o embargante que o pronunciamento judicial proferido por este respeitável colegiado contém contradição, uma vez que a instituição de ensino fora condenada a restituir, em dobro, valores cobrados do autor/embargado, mesmo com a confirmação de que este não se matriculara nas disciplinas exatas disponíveis, em grade curricular semestral (grade fechada).
3. Nos termos do art. 31, caput, da Portaria no 15/2011 do Ministério da Educação, “o cálculo do valor total do financiamento tomará por base o valor da semestralidade com desconto, o número de semestres remanescentes para conclusão do curso, observada a duração regular, e o percentual de financiamento informados pelo estudante e validados pela CPSA, por ocasião da inscrição ao Fies.
4. Providenciado o cálculo do financiamento estudantil, o qual deve levar em conta o número de semestres remanescentes para conclusão do curso pelo estudante, não deve a instituição de ensino elevar preço de mensalidade estudantil sem a necessária justificativa, a qual deve ser claramente informada ao consumidor (art. 4o, caput, CDC).
5. No caso em exame, caracterizada a cobrança adicional, sem a devida justificativa, sobre valores de mensalidade estudantil previamente estabelecidos em aditamentos contratuais, configurado o excesso indevido pago pelo consumidor nos períodos indicados na lide (2o sem./2019 e 2osem/2020). Assim, aplicável a restituição em dobro consagrada no art. 42, parágrafo único do Diploma Consumerista, conforme pontuado no pronunciamento judicial embargado.
6. Devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em especial da alegada contradição.
7. Embargos Declaratórios conhecidos e rejeitados.